Tribunal: STF
Processo: AI 85224
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE FILIAÇÃO ILEGITIMA CUMULADA COM INVESTIGAÇÃO DE OUTRA
PATERNIDADE. FALTA DE PARTICIPAÇÃO NA LIDE DA PESSOA QUE FEZ O
RECONHECIMENTO VOLUNTARIO. NULIDADE DO PROCESSO NÃO SANADA PELO SEU
COMPARECIMENTO ESPONTANEO NO JUÍZO DE APELAÇÃO, DIZENDO QUE ESTA DE
ACORDO COM A SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR ELE INTERPOSTO,
INADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL, EM DESPACHO MANTIDO
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E EM AGRAVO
REGIMENTAL.